Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente os Embargos à Execução propostos por IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargada. Em suma, aduz que a ação de execução deve ser mantida em face dos demais réus e que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante diante da matéria de baixa complexidade. Defende que e a ausência de complexidade da causa autoriza a redução dos honorários advocatícios, sendo nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que por ocasião de julgamento de caso semelhante reduziu os honorários advocatícios, devido à falta de complexidade do processo. Afirma ser evidente a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso dos autos. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese e, ao final requer o provimento do recurso. Preparo acostado ao id. 12722844. Contrarrazões apresentadas ao id. 12722854, na qual a parte suscita preliminar de intempestividade da apelação. Conclusos os autos, o Embargado/Apelante foi intimado a se manifestar sobre a preliminar de intempestividade. O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 12722854. É a suma dos fatos. De inicio, contata-se que o recurso não merece ser conhecido. Nos termos do artigo 271 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei. “ A Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, por sua vez, prescreve no artigo 5o, §§ 1o e 2o: “Art. 5 o - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. [...] E o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece no artigo 60, o seguinte: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” No caso, em que pese constar da petição recursal que a Apelação é tempestiva, pois “a r. sentença recorrida foi publicada em 30/09/2019, findando o prazo para interposição do presente recurso em 21/10/2019, há equívoco da parte recorrente na contagem do prazo recursal. É que por meio de consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, observa-se que o Embargado, ora Apelante, registrou ciência da r. sentença em 27/09/2019. Assim, o prazo recursal teve início a partir do primeiro dia útil seguinte, 30/09/2019, encerrando-se em 18/10/2019, sendo irrelevante, portanto, posterior publicação no Diário Eletrônico. Nesse sentido, confira-se os precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. 2. Na hipótese em que o advogado toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão n.1102581, 00027292320168070016, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 18/06/2018. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão n.1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019). Grifo nosso. Não se desconhece que o próprio sistema eletrônico tenha sugerido como data limite prevista para manifestação o dia 21/10/2019. Ressalta-se, entretanto, que no caso houve intimação eletrônica em data anterior. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. STJ em caso análogo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1481494/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019) Grifo nosso. A despeito de qualquer alegação de nulidade, uma vez que o registro de ciência ocorreu em nome de outro advogado, impende ressaltar o §1o do art. 246 do Estatuto Processual Civil, que prevê “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, vejamos: O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em virtude de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 da Lei 13.105/2015, bem como em vista do contido no PA 18613/2016, RESOLVE: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) Art. 3o Para efetivar o cadastro, as pessoas jurídicas deverão realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal, no menu de serviços ao cidadão, e fornecer os seguintes dados e documentos: (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) I - Atos constitutivos da sociedade, com a documentação comprobatória; II - Nome, Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes, em quantidade que atenda às necessidades da empresa. §1o Para os fins desta Portaria, consideram-se: I - gestor - pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como por acompanhar, gerenciar e administrar o recebimento das citações e intimações; II - gestor assistente - pessoa autorizada pela empresa para exercer as atribuições do gestor, na sua ausência; e III - usuário assistente - pessoa habilitada pelo gestor para auxiliá-lo no recebimento das citações e intimações. §2o Tanto o gestor, quanto o gestor assistente e os usuário assistentes deverão ser nomeados em instrumento de procuração específica a ser entregue junto com a cópia autenticada do Estatuto constitutivo da empresa, dos instrumentos constitutivos e documentação societária pertinente da instituição, bem como do RG e CPF das pessoas arroladas no Formulário de Acesso. §3o O Formulário de Acesso e o Termo de Adesão, preenchidos, bem como toda a documentação listada no parágrafo anterior deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico cadastroempresa@tjdft.jus.br. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. (grifo nosso) Portanto, constata-se uma obrigação às pessoas jurídicas, inclusive às de direito público, de efetuar o cadastro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para fins de recebimento de citações e intimações, cabendo a estas nomear ou constituir quem achar de direito, não competindo a esta Corte de Justiça realizar o controle de quem se encontra habilitado para acessar as respectivas intimações ou realizar seus atos processuais. Desse modo, efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente via sistema. É o que ocorre no caso em tela, uma vez que o Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela instituição financeira, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe). Acerca da matéria colaciono os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ADVOGADO BANCO DO BRASIL. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES "VIA SISTEMA". OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 278 DO CPC. ALEGAÇÃO EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, por mácula à efetividade das comunicações e, conseguintemente, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. As citações/intimações do Banco do Brasil, ora apelante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que o Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações "via sistema" são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 4. Não há que se falar em nulidade dos autos processuais praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, quando a representação deste causídico só foi regularizada em instância superior. 5. Segundo o disposto no art. 278 do CPC, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1159021, 00106678020178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FORMA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. EXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL. INEXISTENTE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Não há nulidade na intimação "via sistema" quando há convênio firmado entre a parte intimada e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, excetuado os casos expressamente previstos em lei. 4. O procedimento de intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou nos caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, não sendo necessário na hipótese de extinção por indeferimento da inicial (CPC, art. 485, § 1o). 5. Para a realização do cadastro no sistema eletrônico que dá acesso aos usuários para o recebimento de citações e intimações é obrigatório o cadastramento prévio, na forma da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, cabendo à parte interessada nomear ou constituir quem achar de direito, não competindo ao TJDFT realizar o controle de quem se encontra habilitado para acessar as respectivas intimações ou realizar seus atos processuais. 6. A intimação eletrônica "via sistema", nos casos abrangidos pela Portaria GC 160 substitui qualquer outro meio de publicação oficial (art. 5o), restando infrutífera qualquer alegação de nulidade nesse sentido. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1163485, 07023378320188070012, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 11/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, não pode o patrono do Apelante requerer que todas as comunicações sejam feitas exclusivamente em seu nome, posto que o próprio Código de Processo Civil já impõe que as pessoas jurídicas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Sendo assim, tendo em vista que o prazo recursal de 15 dias úteis encerou na data de 18/10/2019, a Apelação mostra-se intempestiva, pois interposta na data de 20/10/2019. Inadmissível, portanto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator